Tribunal: TJES
Processo: 5001576-12.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001576-12.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARINEUZA MANTOVANI
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001576-12.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARINEUZA MANTOVANI

AGRAVAD
O: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

JUÍZA: DRª. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que

indeferiu a tutela provisória requerida pela
autora,
ora recorrente
(
id nº 1092886, página
s

1/
5
).

Nas razões recursais, aduziu a
agravante

que em razão de atraso nas obras referentes ao imóvel objeto de contrato firmado junto à pessoa jurídica recorrida “
vem arcando com a dura obrigação de efetuar o pagamento de juros de obra mensalmente, sendo que caberia a construtora Agravada arcar com tais encargos, uma vez que o atraso da entrega do empreendimento se dá por tão somente e exclusivamente pela Agravada, sendo, portanto, ilícito a cobrança do adquirente” .
Tal situação estaria lhe causando dificuldades financeiras, e “
além da possibilidade da negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito caso não honre com a aludida taxa evolução de obra, existe o impeditivo para que a Agravante receba a chave de seu imóvel”.

Pela decisão
id nº 1094953
foi
indeferida a
tutela provisória recursal pretendida.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso (id nº
1449423
).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001576-12.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARINEUZA MANTOVANI

AGRAVAD
O: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

JUÍZA: DRª. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que

indeferiu a tutela provisória requerida pela
autora,
ora recorrente
(
id nº 1092886, página
s

1/
5
).

Nas razões recursais, aduziu a
agravante

que em razão de atraso nas obras referentes ao imóvel objeto de contrato firmado junto à pessoa jurídica recorrida “
vem arcando com a dura obrigação de efetuar o pagamento de juros de obra mensalmente, sendo que caberia a construtora Agravada arcar com tais encargos, uma vez que o atraso da entrega do empreendimento se dá por tão somente e exclusivamente pela Agravada, sendo, portanto, ilícito a cobrança do adquirente” .
Tal situação estaria lhe causando dificuldades financeiras, e “
além da possibilidade da negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito caso não honre com a aludida taxa evolução de obra, existe o impeditivo para que a Agravante receba a chave de seu imóvel”.

A
decisão inaugural
(
id nº
1094953
)
,
pela qual restou

recepcionada
a irresignação
apenas no efeito devolutivo,
subsidi
ou-se

nas
normas de regência e
n
o material probatório contido neste feito,
não tendo o
novo compulsar deste caderno processual permiti
do
distanciar-me do posicionamento adotado anteriormente.

D
e fato,
orienta a jurisprudência que “e
videnciado o atraso injustificado na conclusão do empreendimento imobiliário, os encargos financeiros assumidos pelo adquirente até a entrega do imóvel não lhe podem mais ser exigidos, devendo ser suportados pela construtora, entre eles a taxa de juros de obra” (TJES, Apelação Cível
nº
035140072576,
publicado em
03/09/2021).

O
corre que a
relação contratual havida entre os litigantes,
embora tenha sua existência demonstrada
(id nº 1092832, páginas 10/13) - assim também quanto a financiamento habitacional entabulado entre a recorrente e a CAIXA (id nº 1092885, página 6) -
, não teve
os
contornos narrados nas razões de recurso igualmente
comprovados
.

Não há documentos que evidenciem a ocorrência do alegado atraso na obra,
d
as cobranças nos termos
apontados
ou mesmo
d
o impedimento à entrega de chaves,
panorama que caberia à
parte
recorrente demonstrar
para os fins d
o artigo 300 do CPC
.

R
egistre-se, a tal ponto, que eventual acolhimento do pedido formulado na exordial (e ainda não apreciado) de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova
não exime por completo a ora agravante de atentar-se ao artigo 373, I do CPC, pois, na esteira do que preconiza o colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a
pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito” (AgInt no AREsp 1314821/SE,
publicado em
20/02/2020).

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao agravo de instrumento
,
eis que irretocável a decisão interlocutória que
indeferiu a tutela provisória requerida pela
autora,
ora recorrente
.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA PROVISÓRIA.
JUROS DE OBRA.
EXIGÊNCIA
ALEGADAMENTE EXISTENTE E INDEVIDA. SUSPENSÃO REQUERIDA E NÃO DEFERIDA EM SEDE LIMINAR.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
É remansosa a orientação jurisprudencial no sentido de que
o atraso injustificado na conclusão d
e
empreendimento imobiliário
retira do adquirente, a princípio, a responsabilidade por
encargos financeiros,
a exemplo d
a taxa de juros de obra
controvertida nestes autos
.

2.
Na espécie, houve a comprovação da existência de
relação contratual entre os litigantes,
assim também quanto a financiamento habitacional entabulado entre a recorrente e a CAIXA
,
o mesmo não se podendo afirmar quanto aos
contornos
de cobranças indevidas
narrados nas razões de recurso.
Não há documentos que evidenciem a ocorrência do alegado atraso na obra,
d
as cobranças nos termos
apontados
ou mesmo
d
o impedimento à entrega de chaves,
panorama que caberia à
parte
recorrente demonstrar
para os fins d
o artigo 300 do CPC
.

3.
E
ventual acolhimento do pedido formulado na exordial (e ainda não apreciado) de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova
não exime por completo a ora agravante de atentar-se ao artigo 373, I do CPC, pois
não
há
dispensa
da
prov
a
de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito.

4
.
Recurso conhecido e desprovido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.